Tribunal: TJDFT
Processo: 0000059-41.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000059-41.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a determinação judicial contida no ID: 20730906, promova o DISTRITO FEDERAL a juntada aos presentes autos da decisão homologatória de desistência parcial dos recursos que interpôs nos embargos à execução. Outrossim, especifique quais recursos, nestes autos, a que se refere o pedido de desistência parcial formulado no ID: 21044583. I. Brasília, 5 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador